Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL NO VENCIMENTO PROCESSADO COMO PARCELAMENTO DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação do banco de que é ilegítimo para figurar na causa por não ser a pessoa jurídica responsável pela emissão e a administração do cartão de crédito diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A autora pagou o valor integral da fatura do cartão de crédito do mês de junho de 2023 na data do vencimento (ID 64052177, 64052182). A despeito disso, o banco desconsiderou o pagamento integral e passou a cobrar parcelas de suposto parcelamento em julho, agosto e setembro e, em 5/10/2023, promoveu o desconto de R$ R$ 7.592,16 para amortização da dívida, subtraindo integralmente o salário depositado pelo empregador na conta corrente da autora (ID 64052195).
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta do banco que ignora o pagamento integral da fatura realizado e lança na conta corrente da cliente desconto relativo à dívida objeto de parcelamento inexistente. Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC
5. O desconto integral do salário para pagamento de dívida já adimplida, per se, justifica a compensação pelos danos morais que foram fixados na origem em R$ 2.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.